Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0710927-25.2018.8.07.0020 APELANTE: A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI APELADO: ELIANE CRISTINA PESTANA, ADAILTON DA SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por A DA SILVA SOUSA VEÍCULOS - EIRELLI objetivando a reforma da decisão de ID 21134209, que negou seguimento à apelação por ela interposta. A jurisprudência tem admitido o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno que, na forma do artigo 1.021, do CPC, é o recurso cabível contra decisão proferida por Relator. Considerando que in casu o pedido de reconsideração foi apresentado dentro do prazo para interposição de agravo interno e em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo interno. Conforme o artigo 1.021, § 2o, do CPC, somente após a manifestação contrária caberá, em tese, o exercício do juízo de retratação. Assim, intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator